Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-83.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO EM AGÊNCIA ESPECIALIZADA. FINANCIAMENTO. VÍCIOS OCULTOS. DANOS MATERIAIS. REPARO. DESÍDIA. RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVER DE INDENIZAR. AGENTE FINANCEIRO. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.
3. A obscuridade induz à falta de clareza ao julgado.
4. Ausentes tais vícios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.
5. Embargos de declaração rejeitados.